Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-26.2019.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001421-26.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE RENATO DIAS - CPF: 044.792.848-18 (APELANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), MARCIA SIRLEI EBLING - CPF: 633.152.620-04 (APELANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA – PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO NÃO FORMALIZADA – MANUTENÇÃO DA DÍVIDA ORIGINALMENTE PACTUADA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexiste falar em excesso de execução baseada em proposta de negociação de dívida que sequer chegou a ser finalizado, mormente porque tais negociações podem ser livremente tentadas pelas partes para fins de obter solução mais célere para quitação da dívida e evitar a litigiosidade, sendo certo que, se infrutíferas, não podem ser utilizadas como meio de confissão de valor devido a menor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARCIA SIRLEI EBLING e outro, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos dos Embargos à Execução n.º 1001421-26.2019.8.11.0045, movida em face de FIAGRIL LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, em síntese, os recorrentes sustentam excesso de execução em 24.057,09 sacas de milho, uma vez que a quantidade de sacas expressamente reconhecida e confessada pelo devedor no Instrumento de Confissão e Novação de Dívida, já acrescida de multa, é de 12.680,36 sacas de milho, pugnando assim pelo provimento do recurso e a procedência dos embargos à execução.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 227764375, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos Apelantes, por meio do qual aduzem aduziram que haveria excesso de execução, já que a Apelada deixou de considerar os valores já quitados e teria confessado débito inferior ao perseguido na execução.

Pois bem.

Os Apelantes pleiteiam reconhecimento de suposto excesso de execução com base na celebração de “Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida”, no qual teria sido reconhecido débito no valor de R$318.622,95 em 28.09.2016, montante que corresponderia a 12.680,36 sacas de milho e não às 36.737,45 sacas de milho cobradas na Execução.

Todavia, o instrumento que os Apelantes usam para fundamentar sua argumentação sequer foi formalizado, não passando de uma simples negociata entre a Apelada e os Apelantes. Referida novação não ocorreu por ausência de assinatura dos Apelantes, o que se extrai do documento de id. 19017371 (autos de origem), bem como foi expressamente confessado pelos Apelantes em suas razões de apelação:

Portanto, assim como bem pontuado na sentença, não merece guarida a alegação de excesso de execução baseada em proposta de negociação de dívida, por meio de e-mails e instrumento de novação que sequer chegou a ser finalizado, mormente porque tais negociações podem ser livremente tentadas pelas partes para fins de obter solução mais célere para quitação da dívida e evitar a litigiosidade, sendo certo que, se infrutíferas, não podem ser utilizadas como meio de confissão de valor devido a menor.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROPOSTA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - VALOR CONTROVERTIDO - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. -A mera proposta de acordo não induz a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, haja vista que na transação as partes fazem concessões mútuas visando prevenir o litígio, conforme se infere do disposto no artigo 840 do Código Civil”
(TJ-MG - AI: 10000191459056001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 27/07/0020, Data de Publicação: 03/08/2020).

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024